Tribunal: TJDFT
Processo: 0745232-42.2021.8.07.0016
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-09-14
Data de publicação: 2022-09-22

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO REJEITADO. CONSUMIDOR. COMPRA DE PRODUTO REALIZADA PELA INTERNET. SOLICITAÇÃO DE CANCELAMENTO DEMONSTRADA. INSCRIÇÃO INDEVIDA DO NOME DO CONSUMIDOR EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. DANO MORAL “IN RE IPSA” CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. No sistema dos juizados especiais, a concessão de efeito suspensivo ao recurso ocorre em casos excepcionais, nos quais é demonstrada a presença de dano irreparável ou de difícil reparação, circunstância não verificada no caso concreto. Rejeita-se o pedido de concessão de efeito suspensivo formulado pela empresa ré.
2. Narrou o autor ter solicitado o cancelamento de uma compra (vídeo game) realizada através do site da empresa ré, no valor de R$4.699,00, em 24 parcelas, por meio do cartão de crédito “Luizacred”, porém seu nome foi indevidamente inscrito em cadastros de inadimplentes, em razão de dívida no valor de R$166,90, pelo não pagamento da fatura. Requereu a repetição do indébito e reparação por danos morais.
3. Cuida-se de recurso (ID37512771) interposto pela empresa ré contra a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para condená-la a pagar R$5.000,00, a título de reparação dos danos morais.
4. Nas razões recursais, alega que o autor/recorrido não apresentou provas da existência de violação aos seus direitos da personalidade. Assevera que o valor fixado a título de danos morais é excessivo, considerando-se os fatos narrados na lide, sendo imprescindível que se considere a intensidade do dolo e a repercussão social da ofensa. Pugna pelo provimento do recurso para reformar a sentença, a fim de julgar improcedente o pedido de reparação por dano moral e, subsidiariamente, reduzir o “quantum” indenizatório.
5. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, haja vista as partes estarem inseridas nos conceitos de fornecedor e consumidor previstos no Código de Defesa do Consumidor. Aplicam-se ao caso em comento as regras de proteção do consumidor, inclusive as pertinentes à responsabilidade objetiva na prestação dos serviços.
6. No caso, restou demonstrado que o autor/recorrido solicitou o cancelamento da compra (e-mails - ID37512384), porém seu nome foi inscrito nos órgãos de proteção ao crédito (ID37512398).
7. A inscrição indevida do nome do consumidor no rol de inadimplentes é apta a ensejar a responsabilização do fornecedor por danos morais, pois tal conduta viola os direitos da personalidade, notadamente seu nome, sua imagem e sua honra. Trata-se de dano moral configurado “in re ipsa”, o qual prescinde de comprovação. (AgRg no AREsp 217.520/RS, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 14/05/2013, DJe 22/05/2013).
8. Na seara da fixação do valor da reparação devida, mister levar em consideração a gravidade do dano e o porte econômico da lesante. Também, não se pode deixar de lado a função pedagógico-reparadora do instituto, consubstanciada em impingir à parte ré uma sanção bastante a fim de que não retorne a praticar os mesmos atos, sem, contudo, gerar enriquecimento sem causa.
9. Considerando os parâmetros acima explicitados, conclui-se que o valor arbitrado (R$5.000,00) é razoável e suficiente a compensar os dissabores experimentados, não havendo, no caso, demonstração de circunstâncias que justifiquem a redução do valor da indenização estipulado na sentença a título de dano moral.
10. A propósito, esta Terceira Turma Recursal consolidou seu entendimento no sentido de que o valor da indenização é fixado na origem, pelo juiz a quem incumbe o julgamento da causa, somente se admitindo a modificação do “quantum” na via recursal se demonstrado que a sentença esteve dissociada dos parâmetros que ensejaram sua valoração, o que não foi comprovado na situação concreta ora sob exame.
11. Irretocável, portanto, a sentença recorrida.
12. Recurso conhecido e improvido.
13. Condenada a parte recorrente ao pagamento de custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% do valor da condenação.
14. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme inteligência dos artigos 2o e 46 da Lei n. 9.099/95, e em observância aos princípios informadores dos Juizados Especiais.